Tribunal: TJMT
Processo: 1008774-48.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008774-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO), LUIZ DA SILVA CAMARGO - CPF: 179.971.609-06 (AGRAVANTE), RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA - CNPJ: 15.577.278/0001-01 (AGRAVADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDAD
E REJEITADA.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO.
ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA.
DILAÇÃO PRO
BATÓRIA NECESSÁRIA. ANÁLISE INVIABILIZADA.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Querência que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada em sede de execução de título extrajudicial. O agravante sustenta que o crédito executado integra confissão de dívida objeto de outra ação executiva (processo n. 0004014-08.2017.8.11.0080), e que a exequente teria ocultado o anexo I do referido instrumento, impedindo a verificação da obrigação executada. Alega nulidade da execução por ausência de certeza do título (art. 803, I, do CPC) e ausência de exibição de documentos cuja apresentação teria
sido determinada na Produção Antecipada de Provas n. 1000572-70.2024.8.11.0080.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da execução em razão da ausência de certeza da obrigação representada pelo título; (
ii
) definir se a discussão sobre suposta duplicidade de cobrança e ocultação de documentos poderia ser veiculada validamente em exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de
pré
-executividade é cabível para impugnar matérias de ordem pública, como vícios do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (
AgInt
no
REsp
n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023).

A análise da suposta duplicidade de cobrança e da ausência de certeza da obrigação exige confrontação entre documentos constantes de processos distintos, o que demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Não há prova inequívoca de que a exequente tenha descumprido determinação judicial de apresentação de documentos. A produção antecipada de provas foi extinta sem decisão favorável ao agravante.

A alegação de nulidade do título não é evidente, e o ônus da prova cabia ao agravante (art. 373, II, do CPC), o qual não logrou demonstrar, de plano, os vícios alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A alegação de nulidade do título executivo por suposta duplicidade de cobrança ou ausência de certeza da
obrigação não pode ser apreciada por meio de exceção de
pré
-executividade quando depender de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008774-48.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da Comarca de Querência que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade.

O agravante alega que o crédito buscado pela agravada integra a Confissão de Dívida cobrada no processo n. 0004014-08.2017.8.11.0080, e a credora
ocultou parte daquele título, o anexo I, onde se encontra a descrição do valor constante do instrumento, e recusou-se a apresentar os documentos que representam a relação jurídica entre as partes, apesar de determinado na Produção Antecipada de Provas n.º 1000572-70.2024.8.11.0080
.

Aduz a
nulidade da execução por ausência de certeza quanto à obrigação representada pelo título, tendo em vista que este corresponderia à mesma dívida já cobrada em outro processo (0004014-08.2017.8.11.0080).

Diz que o título executivo é nulo por não corresponder à obrigação certa, matéria que pode ser reconhecida até mesmo de ofício, e não seria necessária a produção de prova.

Argumenta a nulidade da Execução por ausência de certeza da obrigação (art. 803, I do CPC).

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id
277507398
.

Sem contraminuta conforme certificado no Id
283615363
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

agravante
se insurge contra o
decisum
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Analisados os autos, verifico que a matéria aventada em sede de exceção de
pré
-executividade comporta dilação probatória.

Com efeito, ainda que o excipiente alegue ocorrência de conexão entre a presente execução e a execução de código nº 0004014-08.2017.8.11.0080, bem como que o título executado nestes autos integra outro título executivo diverso, tais alegações não afastam a higidez do título executivo executado, principalmente nesta sede estreita da exceção de
pré
-executividade, sendo tal matéria defensiva mais adequada aos embargos à execução e mediante ampliação da instrução probatória.

Aliás, tais argumentos foram expressamente rejeitados nos embargos à execução apresentados, de modo que a repetição dos pedidos nos presentes autos revela-se incabível, diante da preclusão máxima operada pela coisa julgada formal (e material).

No mesmo sentido, as alegações de que a dívida estaria integrada em outro título executivo ante
às
obrigações firmadas não prosperam ante à limitada cognição e inadmissível dilação probatória nesta sede processual.

É patente, portanto, a inadequação da via eleita”
.
(Id
184299091 – autos em primeiro grau)

Nas razões recursais o agravante afirma que
o título executivo desta execução já integra outro instrumento de confissão de dívida, objeto da execução n. 0004014-08.2017.8.11.0080, configurando suposta duplicidade de cobrança e ausência de certeza da obrigação — vício que, segundo sustenta, ensejaria a nulidade do feito, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Alega, ainda, que a exequente ocultou documentos essenciais à identificação da obrigação, especialmente o anexo I da confissão de dívida, que detalharia a origem e extensão do débito. Destaca que, mesmo após requerimento na produção antecipada de provas n. 1000572-70.2024.8.11.0080, a parte exequente se recusou a apresentar os documentos, comprometendo a validade do título.

No
AgInt
.
no

REsp.

n.
2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023, o STJ definiu que “
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

No presente caso,
a alegação do agravante carece de prova documental inequívoca que permita, em cognição sumária, reconhecer a invalidade do título executivo. Ainda que se mencione a existência de outra execução envolvendo supostos valores idênticos, não há comprovação clara de duplicidade ou sobreposição entre os títulos.

A análise da alegada conexão entre os processos e a pretensa duplicidade das cobranças exige, efetivamente, a produção de prova mais robusta e a comparação detalhada dos documentos que instruem cada uma das execuções. Tal circunstância confirma a necessidade de dilação probatória, que extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade.

Ademais
, ao contrário do que sustenta o agravante, não há demonstração nos autos de que a agravada tenha
sido expressamente compelida a apresentar documentos essenciais e que, ainda assim, tenha descumprido ordem judicial.

Aliás,
tais alegações já foram rejeitadas nos embargos à execução, e que a Produção Antecipada
de
Provas (n. 1000572-70.2024.8.11.0080) foi extinta em 18/03/2025.

Desse modo, competia ao agravante demonstrar a arguida nulidade do título (art. 373, II, do CPC), questão que neste feito não dispensa dilação probatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA LIQUIDEZ – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – ANÁLISE INVIABILIZADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (STJ,
AgInt
no
REsp
n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3/11/2023)”.
(N.U 1014563-62.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025